Tribunal: TJDFT
Processo: 0746250-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva referente ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
2. O embargante alegou omissões e contradições na análise de (i) prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente; (ii) inexigibilidade do título judicial à luz do Tema 864/STF; (iii) a aplicação da Taxa SELIC após a EC no 113/2021; e (iv) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às alegações apresentadas pelo ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, aplicação da Taxa SELIC e validade da Resolução CNJ no 303/2019, afastando-as com fundamentação clara e suficiente.
5. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença (CPC, art. 969), inexistindo prejudicialidade externa.
6. A inexigibilidade do título judicial não se configura, pois a matéria já foi apreciada e transitou em julgado, não se aplicando o Tema 864/STF.
7. A aplicação da Taxa SELIC foi delimitada nos termos da EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019 prevê a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito até o início da vigência da EC 113/2021.
8. Não há vício de omissão ou contradição. O recurso evidencia inconformismo da parte com a decisão, inadequado à via dos embargos de declaração.
9. Não há multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77 § 2o, do CP, se o agravante apenas exerceu seu direito constitucional de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “ Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, com redação dada pela Resolução no 613 DE 2025.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021. TJDFT: Acórdão 2032431, 0750429-21.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.